Tribunal: TJES
Processo: 0002978-45.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002978-45.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS ASSIS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 230 dias-multa, em regime inicial aberto. O apelante suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada na sentença e a menoridade do réu à época do fato; e (ii) estabelecer se, diante do reconhecimento da prescrição, subsiste interesse no exame das demais teses recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. O art. 107, inciso IV, do Código Penal estabelece a prescrição como causa extintiva da punibilidade, sendo seu prazo regulado pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

5. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

6. A pena definitiva fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 8 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade do réu à época dos fatos, resultando no prazo de 4 anos, conforme arts. 109, IV, e 115 do Código Penal.

7. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável, ultrapassando 5 anos, o que caracteriza a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

8. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade do réu, ficando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada quando a sentença condenatória transita em julgado para o Ministério Público.

2. A menoridade relativa do agente à época do fato reduz pela metade o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal.

3. Decorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deve-se declarar extinta a punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115; 117, I e IV. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002978-45.2019.8.08.0014

APELANTE:
MATEUS ASSIS ROSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATEUS ASSIS ROSA

em face da r. sentença de ID 17275818 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17276351, o apelante pugna, em síntese,
(i)
o acolhimento da preliminar de prescrição, com a consequente extinção da punibilidade; e subsidiariamente
(ii)
sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de provas suficientes à condenação;
(iii)
a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; e
(iv)
a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 17276353, pelo
provimento
do recurso, para declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva em concreto.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17414380, em que opina pelo
provimento
do apelo, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

Pois bem. A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (ID 17275825) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. IV e art. 115, ambos do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
4
(
quatro
) anos
, considerando que foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (10/09/2019 – fls. 140/142) e a publicação da sentença condenatória (19/12/2024 – ID 17275818), constata-se o transcurso de
5
(cinco) anos,
3
(três)
m
eses e
9
(nove)
d
ias
, período este manifestamente superior aos 4 (quatro) anos previstos no art. 109, inciso IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer a
p
rescrição da pretensão punitiva do
E
stado

e declarar extinta a punibilidade de MATEUS ASSIS ROSA
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. IV, 110, §1º, 115, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Melissa Radinz Dalapicola, OAB/ES 41.948, nomeada para assumir a defesa do réu (ID 17276348), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.